Tribunal: TJMT
Processo: 1004801-47.2020.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANUELA MARIA ALVES - CPF: 055.677.673-90 (RECORRENTE), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA.
COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
CORREÇÃO DE OFICIO APLICAÇÃO DE JUROS EXTRACONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora postula declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 300,34 (trezentos reais e trinta e quatro centavos)
, inclusão 20.07.2020, bem como reparação por danos morais.

2.

Afirma a parte autora que, em setembro de 2019, extraviou seus documentos, conforme Boletim de Ocorrência no 2019.277172, cuja comunicação se deu em 16/09/2019, bem como, comunicação de Perda de Documentos ao Sistema SPC, id. 90160982. Contudo, ocorreram 04 (quatro) inscrições, fruto de fraude de documentos, tendo acionado as três empresas através do site consumidor.gov.br., solucionando parcialmente o infortúnio, devidamente reconhecidas pelas Casas Bahia (Reclamação no 2020.06/00003175736) e pelo Banco Losango

(Reclamação 2020/06.00003175710).

3.

Proferida
sentença
de parcial procedência
que, confirmou a liminar de retirada da inscrição, julgou parcialmente procedente a presente ação e, declarou a inexistência de débitos, bem como, o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento da sentença.

4.

Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa prestadora de serviço ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

5.

Não logrando a demandada em comprovar a regularidade do débito, deixando de anexar documentos, deve o valor ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois, o dano se dá na modalidade “
in re ipsa
” em razão da inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

6.

Quantum
indenizatório fixado em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7.

Considero que a parte autora, distribuiu outras duas ações:
processo no
1005497-83.2020.8.11.0037
, em desfavor de VIA VAREJO S/A, discutindo os débitos de R$ 1.796,16 (um mil, e setenta e nove reais e dezesseis centavos), e R$ 2.346,48 (dois mil, trezentos e quarenta e seis e quarenta e oito centavos), e
processo no 1005503-90.2020.8.11.0037
, LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, negativação no valor de R$ 252,04 (duzentos e cinquenta e dois reais e quatro centavos), sendo que
ambas obtiveram sentença de parcial procedência com condenação de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral.

8.

Correção de oficio do termo inicial de juros, haja vista que, a sentença determinou a incidência a partir da sentença, contudo, tratar-se de
responsabilidade EXTRACONTRATUAL
, devendo ser aplicado JUROS de 1% (um por cento) ao mês,
a partir do evento danoso/data da inscrição
- Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398.

9.

Sentença parcialmente reformada apenas para reduzir os danos morais, e corrigir a data inicial dos juros.

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a autora
,
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
confirmou a liminar de retirada da inscrição, julgou parcialmente procedente a presente ação e, declarou a inexistência de débitos, bem como, o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento da sentença.

Inconformado o reclamado
interpôs recurso requerendo a improcedência da ação, alegando tratar-se de contratação legítima, ou redução do valor dos danos morais.

A parte autora em contrarrazões requer a manutenção do valor arbitrado a título de danos morais e correção dos juros, por tratar-se
de
responsabilidade EXTRACONTRATUAL

É o que merece registro.

VOTO

Ínclitos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O cerne da questão posta em exame perante esta e. Turma Recursal restringe-se a legalidade da contratação e o
quantum
indenizatório

fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

Pois bem. Não restou
comprovado a regularidade do débito, deixando a reclamada de anexar documentos comprobatórios.

Afirma a parte autora que, em setembro de 2019, extraviou seus documentos, conforme Boletim de Ocorrência no 2019.277172, cuja comunicação se deu em 16/09/2019, bem como, comunicação de Perda de Documentos ao Sistema SPC, id. 90160982. Contudo, ocorreram 04 (quatro) inscrições, fruto de fraude de documentos, tendo acionado as três empresas através do site consumidor.gov.br., solucionando parcialmente o infortúnio, devidamente reconhecidas pelas Casas Bahia (Reclamação no 2020.06/00003175736) e pelo Banco Losango

(Reclamação 2020/06.00003175710).

Tratando-se de possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa prestadora de serviço ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo, permitindo ainda contratação em nome de terceiro.

A parte autora, distribuiu outras duas ações:
processo no
1005497-83.2020.8.11.0037
, em desfavor de VIA VAREJO S/A, discutindo os débitos de R$ 1.796,16 (um mil, e setenta e nove reais e dezesseis centavos), e R$ 2.346,48 (dois mil, trezentos e quarenta e seis e quarenta e oito centavos), e
processo no 1005503-90.2020.8.11.0037
, LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, negativação no valor de R$ 252,04 (duzentos e cinquenta e dois reais e quatro centavos), sendo que
ambas obtiveram sentença de parcial procedência com condenação de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
(
R$ 8.000,00
)
não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que, certamente satisfaz o caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta,
portanto, parcialmente procedente o recurso da requerida.

Corrijo de ofício

o termo inicial de juros, haja vista que, a sentença determinou a incidência a partir da sentença, contudo, o presente caso versa sobre
responsabilidade EXTRACONTRATUAL
, devendo ser aplicado JUROS de 1% (um por cento) ao mês,
a partir do evento danoso/data da inscrição
- Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO BRADESCARD S.A.
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
reduzir o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais
), a ser

aplicar JUROS de 1% (um por cento) ao mês,
a partir do evento danoso/data da inscrição
,
mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2021